Tribunal: TJSP
Processo: 1016010-38.2019.8.26.0002
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RECURSO – Apelação – Manifesta improcedência, que permite ao relator negar provimento desde logo – Inteligência do disposto no art. 932 do Cód. de Proc. Civil – Caso, ademais, em que a interposição do regimental permite ao agravante levar a matéria ao conhecimento do colegiado – Decisão que negou provimento à apelação mantida – Agravo interno improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1016010-38.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
DAYANE DOS SANTOS MARÇAL (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BV
FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1016010-38.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 40629
2
VOTO No: 40629
AINT.No: 1016010-38.2019.8.26.0002/50000
COMARCA: São Paulo 11a VC F REG SANTO AMARO
AGTE. : DAYANE DOS SANTOS MARÇAL (JUST GRAT)
AGDO. : BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
RECURSO Apelação Manifesta improcedência, que permite ao
relator negar provimento desde logo Inteligência do disposto no
art. 932 do Cód. de Proc. Civil Caso, ademais, em que a
interposição do regimental permite ao agravante levar a matéria ao
conhecimento do colegiado Decisão que negou provimento à
apelação mantida Agravo interno improvido.
Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento à
apelação tirada de r. sentença que indeferiu petição inicial de ação dita “declaratória de
inexigibilidade de débito com pedido de danos imateriais...” relativa à inscrição de nome
que se afirma indevida.
Sustenta a agravante (autora) que não era dado ao relator decidir
monocraticamente com base no art. 932 do Cód. de Proc. Civil.
Bate-se a agravada, em resposta, pela manutenção do quanto
decidido.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O inconformismo não vinga.
Com efeito, o art. 932 do atual Cód. de Proc. Civil em sua clareza
meridiana permite, expressamente, ao relator “negar provimento a recurso que for
contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de
Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal
ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c)
entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de
assunção de competência”.
Daí se concluir que seus poderes incluem o de apreciar o próprio
mérito, e não apenas o “preenchimento dos requisitos de admissibilidade”, como pensa a
agravante, laborando em palmar equívoco: fosse assim, não estaria na lei a hipótese de
improcedência: “in clarus cessat interpretatio...”.
Apenas em caso de dúvida que neste caso, repita-se, não existiu e
não existe é que seria caso, no que se refere ao recurso, de “remetê-lo ao julgamento do
órgão colegiado” (NERY & NERY, “Cód. de Proc. Civil...”, RT, 9a ed., pág. 815, nota no
6 àquele dispositivo legal).
Não foi por outro motivo, aliás, que o C. Superior Tribunal de
Justiça deixou claro, até, que “esta disposição permite que o relator aprecie, inclusive, o
mérito do recurso, desde que manifestamente improcedente...” (2a T., Ag. 142.320-DF;
RT 738/432, RTJE 157/235, cfe. NEGRÃO, “Cód. de Proc. Civil...”, Saraiva, 39a ed., pág.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1016010-38.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 40629
3
754, nota no 4).
Essa mesma C. Corte, de resto, e mais recentemente, deixou claro
que “um recurso 'pode ser manifestamente improcedente ou inadmissível mesmo sem
estar em confronto com súmula ou jurisprudência dominante. Na verdade, tem-se aí
três hipóteses distintas para o relator apreciar o pleito recursal monocraticamente.
Pode ser caracterizado como manifestamente improcedente o recurso em que a parte
inconformada evidentemente não tem razão acerca das teses que são de fácil
compreensão jurídica e que não envolvem maior complexidade argumentativa” (REsp
819.562, IDEM, ibidem), exatamente a hipótese dos autos.
Tem-se, demais disso, e considerando-se especificamente este caso
concreto, que, com o regimental, a agravante está tendo oportunidade de ver a decisão ser
submetida ao colegiado motivo pelo qual de nenhum prejuízo se pode queixar.
Mantem-se, pois, a decisão regimentalmente agravada, aqui
integrada e adotada pela C. Turma Julgadora, uma vez se tendo reportado ao disposto no
art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal, do seguinte teor:
“Trata-se de apelação interposta contra r. sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito Dr. Antonio Carlos Santoro Filho que indeferiu petição
inicial de ação dita “declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de danos
imateriais...” relativa à inscrição de nome que se afirma indevida.
Defende a apelante argumentos pela existência de dano moral
indenizável em razão da falta de lastro para a inscrição do respectivo nome em
cadastros de inadimplentes.
Bate-se a apelada, em resposta, pela manutenção do quanto
decidido.
É o relatório.
O inconformismo pode e deve ser apreciado e resolvido desde
logo.
Não vinga, todavia.
Isto porque, anteriormente ao indeferimento da petição inicial, o
MM. Juízo de Primeiro Grau expressamente assinalou a necessidade de emenda da
petição inicial para, entre outros, “se possui ou possuiu relação jurídica com a ré e se
a presente demanda está fundada na ausência de negócio jurídico ou prestação de
serviços. Caso tenha mantido relação com a ré, deverá esclarecer o respectivo período
e, se englobante da mensalidade incluída em cadastros de inadimplentes, comprovar
o seu pagamento; (b) se a ação está fundada na inexistência de aviso prévio da
notificação; (c) ou se a causa de pedir consiste na anotação de "informações
incorretas", hipótese em que deverá esclarecer qual seria o erro a corrigir.”, o que
era particularmente necessário ante a falta de clareza na formulação dos pedidos.
A narrativa dos fatos, por sua vez, tampouco é precisa, o que
motivou igualmente a determinação para que fosse esclarecida a causa de pedir.
A isso, todavia, respondeu a apelante com petição genérica,
insistindo que “desconhece o motivo que ensejou a negativação promovida em seu
nome pela parte adversa”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1016010-38.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 40629
4
Descumpriu, portanto, a r. decisão judicial para apresentação
dos fatos, na forma dos arts. 319 e 320 do Cód. de Proc. Civil, em se tratando de
demanda fundada em afirmação de inscrição irregular de nome.
Mais ainda, nesse recurso, tampouco trouxe documento nem
melhor apresentou os fatos, limitando-se à alegação de que possui desconhece o
débito, com o que o caso é mesmo de indeferimento da petição inicial com
fundamento no parágrafo único do art. 321 e inciso I do art. 485, ambos do Cód. de
Proc. Civil.
Em face do exposto, e com base no art. 932 do Cód. de Proc.
Civil, desde logo, e para tal fim, SE NEGA PROVIMENTO a esta apelação, que é
manifestamente improcedente.”.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator